Tribunal: TJBA
Processo: 8013033-32.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8013033-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADORA HELOÍSA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI RELATORA DA APELAÇÃO N° 0527067-69.2017.8.05.0001 SUSCITADO: DESEMBARGADOR ANTÔNIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR DA APELAÇÃO N° N° 0527067-69.2017.8.05.0001 Interessado: ROBSON BISPO DOS SANTOS E OUTROS Advogado(s): ANTÔNIO JOSÉ MARQUES NETO (OAB/BA 2702-A), ANTÔNIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES (OAB 14179-A), PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES (OAB/BA 14092-A) Interessado: ESTADO DA BAHIA ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM APELAÇÃO. RELATOR QUE SE TRANSFERIU DE VAGA DENTRO DO MESMO ÓRGÃO, MAS QUE, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO, AINDA PERMANECIA NA VAGA PREVENTA. ACERVO DO SUCESSOR. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO §2º, DO ART. 17 E § 2º, DO ART. 158, AMBOS DO RITJ/BA. PRECEDENTES DESTA CORTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de Competência suscitado pela Desembargadora Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, da Quarta Câmara Cível, contra o Desembargador Antônio Adonias Aguiar Bastos, referente à competência para relatoria da Apelação nº 0527067-69.2017.8.05.0001. 2. A apelação foi inicialmente distribuída, por prevenção, à Desembargadora Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, que posteriormente se transferiu para outra vaga dentro do mesmo Órgão. 3. O Desembargador Antônio Adonias Aguiar Bastos, sucessor na vaga, declarou sua incompetência para relatar o feito, argumentando que a prevenção deveria ser mantida com a Desembargadora Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a quem compete a relatoria do recurso de apelação: (i) se à Desembargadora que inicialmente recebeu o feito por prevenção, em razão de anterior agravo de instrumento no mesmo processo, ainda que tenha mudado de vaga na mesma Câmara; ou (ii) se ao Desembargador que a sucedeu na vaga original, sob fundamento de que o recurso integra o acervo da vaga, conforme orientação do Órgão Especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Quando a distribuição de recurso é realizada antes da transferência do relator originário para outra vaga, ainda que dentro do mesmo Órgão Fracionário, prevalece a hipótese de incidência da regra geral de prevenção, estabelecida no art. 160, caput, da norma regimental. 2. In casu, quando da distribuição da Apelação, objeto do presente Conflito de Competência, o relator originário ainda permanecia na mesma vaga no Órgão Fracionário, conquanto a transferência de vaga da Desembargadora primeva ocorreu no dia 29/8/2022, e o presente recurso foi distribuído em 2/4/2019. 3. De fato, houve a transferência de vaga da relatora originária dentro do mesmo Órgão, mas ela se deu posteriormente a distribuição da Apelação, restando claro, portanto, que, este feito já era parte integrante daquele acervo. 4. Há precedentes neste Tribunal sobre a matéria em análise, com o julgamento dos conflitos de competência nº 8000595-42.2023.8.05.0000, 8013935-19.2024.8.05.0000 e 8012153-74.2024.8.05.0000, nos quais se definiu que os processos distribuídos antes da transferência de desembargador para outra vaga, no mesmo Órgão julgador, constituem acervo, cabendo, assim, a relatoria desse acervo ao sucessor daquela vaga. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente para a relatoria do feito o Desembargador Antônio Adonias Aguiar Bastos. Tese de julgamento: “A prevenção de relatoria é mantida com o Desembargador sucessor na vaga, quando a distribuição do recurso ocorreu antes da transferência do relator originário dentro do mesmo órgão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 930, parágrafo único; RITJ/BA, arts. 17, 85, 158, 160. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, CC nº 8020981-93.2023.8.05.0000, Rel. José Edilvado Rocha Rotondano, j. 06.12.2023; TJ/BA, CC nº 8000595-42.2023.8.05.0000; TJ/BA, CC nº 8013935-19.2024.8.05.0000; TJ/BA, CC nº 8012153-74.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA no qual figura como suscitante a Excelentíssima Desembargadora Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi e como suscitado, o Desembargador Antônio Adonias Aguiar Bastos. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO CONFLITO PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, declarando a competência do Desembargador Antônio Adonias Aguiar Bastos, no âmbito da Quarta Câmara Cível, para a relatoria da Apelação nº 0527067-69.2017.8.05.0001. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente